Tribunal: TJMT
Processo: 1058166-56.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058166-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREIDIANE LIMA DE MORAES - CPF: 023.230.401-70 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1058166-56.2022.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
CREIDIANE LIMA DE MORAES.

Embargado(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA
- INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DOS DÉBITOS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS NEGATIVADOS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Creidiane Lima de Moraes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela agravante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e erro material na decisão embargada, ao argumento de que houve julgamento de tópico de sentença não recorrido, qual seja, a relação jurídica entre as partes.

Aduz que
o recurso interposto requer tão somente a reanálise da aplicação equivocada da Súmula 385 do STJ, com a consequente inclusão do dano moral
in re ipsa
.

No entanto, houve o julgamento acerca da “relação jurídica entre as partes”, cujo capítulo da sentença já transitou em julgado, violando o instituto da coisa julgada e o princípio devolutivo recursal.

Ao final, requer a alteração do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou comprovada a relação jurídica que originou o débito cedido a agravada, da qual, originou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
,
motivo pelo qual
, penso que
a agravada agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito
, fato que enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a

reformatio in pejus
. (...)
(grifei)

No caso, a r. sentença prolatada nos autos julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados, nos valores de
R$ 245,65 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 798,89 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por outro lado, a parte reclamada juntou aos autos as certidões de cessão de crédito (ids. 163651350/163651351), bem como o contrato firmado pela reclamante junto ao Banco cedente (ids. 163651346 e 171614650).

Logo, não há como fixar danos morais, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive, a improcedência do pedido inicial, uma vez que restou demonstrada a cessão dos créditos, a legitimidade dos débitos negativados e a ausência de comprovação do seu adimplemento.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da r. sentença, que
declarou a inexigibilidade dos débitos negativados,
não há como alterar o julgado, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao efeito devolutivo do recurso interposto nos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3.
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes
.

4. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.041.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024